Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717756-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO GALVAO SOUZA PINTO DE REZENDE DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o contido na petição de ID 20899954. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator